Tribunal: TJDFT
Processo: 0736320-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NO CURSO DO PROCESSO. PACIENTE ESTRANGEIRA, ACUSADA DA PRÁTICA DE DIVERSOS DELITOS DE FURTO QUALIFICADO EM OUTROS ESTADOS E NESTA CAPITAL. HIGIDEZ DO ATO COATOR. DEMONSTRAÇÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. NATUREZA DIVERSA DA PENA IMPOSTA EM CASO DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO. PRISÃO DOMICILIAR. GENITORA DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE. SUBSTITUIÇÃO QUE SE MOSTRA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA DEPENDÊNCIA DE CUIDADOS EXCLUSIVOS. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO. TESE NÃO APRESENTADA AO JUÍZO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. Tanto a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente quanto a que manteve a segregação cautelar, estão pautadas em elementos de prova que demonstram a materialidade e a autoria delitiva, como também o risco que a liberdade da paciente representa para a ordem pública, devido à reiteração criminosa, recaindo sobre a paciente acusação de crime de sequestro em seu país (Peru), bem como a possível remessa de aparelhos celulares para a Bolívia, denotando o caráter interestadual/internacional da quadrilha.
2. O regime prisional cominado em lei, em caso de condenação, não se confunde com a prisão cautelar no curso do processo, posto que diversa a sua natureza, não sendo possível discutir os temas à luz do princípio da homogeneidade e da proporcionalidade.
3. A presunção de inocência não impede a aplicação da prisão preventiva quando essa decorre não da simples gravidade abstrata do delito, mas, em razão dos indícios de autoria e materialidade do delito, bem como, em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do acusado pode representar para a ordem pública, como sói acontecer nos autos.
4. A condição de dependência e cuidados da prole não pode ser presumida, uma vez que a paciente veio do Peru, tem domicílio em outra unidade desta Federação, e estava cometendo delitos nesta capital, movimentação não compatível com quem tem uma prole sob seus cuidados.
5. A alegação de excesso de prazo na instrução não foi apresentada ao juízo apontado como coator, tratando-se, assim, de inovação que acarreta supressão de instância e não pode ser conhecida.
6. Habeas Corpus conhecido em parte. Ordem denegada.